Tribunal: TJPA
Processo: 0803122-89.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803122-89.2021.8.14.0000

PACIENTE: SEBASTIAO BARBOSA RAMOS, RAFAEL DA COSTA LOBATO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE IGARAPE MIRI

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: CRIMINAL. HABEAS CORPUS –
EXCESSO DE PRAZO - ROUBO À AGÊNCIA BANCÁRIA

– INSTRUÇÃO ENCERRADA – ALEGAÇÃO SUPERADA – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 52/STJ E 01/TJPA –
A
REVISÃO/
SUPERAÇÃO DO PRAZO DE 90 DIAS, PREVISTO NO PAR
ÁGRAFO
ÚNICO DO ARTIGO 316 DO C
ÓDIGO DE
P
ROCESSO
P
ENAL
, NÃO CARACTERIZA, DE
PER SI,
A ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, NÃO AUTORIZANDO A IMEDIATA SOLTURA DO
S
PACIENTE
S
(PRECEDENTES DO STJ E STF) - CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA).
CONSTRANGIMENTO INOCORRENTE. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos
,
DENEGA
R

a ordem
impetrada
.

Egrégia
Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
19ª Sessão Ordinária, plataforma por videoconferência,
aos
trinta e um
dias do mês de
maio
do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém-PA,
31
de
maio
de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de
SEBASTIÃO BARBOSA RAMOS e RAFAEL DA COSTA LOBATO
indicando como coator o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri
.

Aduz o impetrante, em resumo, que o paciente SEBASTIÃO,
foi preso no dia 20.09.2019,

por força de decreto de prisão temporária pela suposta prática dos crimes previstos no art. 155, §4º, I e IV c/c o art. 288, parágrafo único do CPB, posteriormente convertida em Prisão Preventiva; e o paciente RAFAEL foi preso no dia 02.10.2019,

em decorrência de cumprimento de decreto de Prisão Preventiva, suspeito do cometimento do mesmo tipo penal – Proc. nº 0007054-23.2019.8.14.0022 - assalto ao Banco BRADESCO, ocorrido em 15/09/2019 -, e sofrem constrangimento ilegal, face a ausência de revisão da prisão preventiva em tempo razoável;
excesso de prazo
para o encerramento da instrução criminal, estando os pacientes presos há mais de 01 (um) ano e 07 (sete) meses, além de possuírem requisitos pessoais favoráveis.

Pede ao final, a concessão da ordem, e consequente revogação da prisão preventiva.

A liminar foi indeferida pelo Juiz convocado Altemar Paes (ID Num 4923009
), prestadas as informações de praxe (fls. 62/63-ID Num 4948393)
, com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
do
writ
(ID Num 5076380)
.

O feito veio a mim, redistribuído por prevenção (ID Num 5178528).

VOTO

Os pacientes, SEBASTIÃO e RAFAEL presos por força de decreto preventivo de 20.09.2019 e 02.10.2019, respectivamente, dizem sofrer constrangimento ilegal, basicamente, ante ao
excesso de prazo
para a formação da culpa
.

Extrai-se dos autos e dos informes do Juízo
(
fls. 62/63-ID Num 4948393)
,
que os pacientes, denunciados por infringirem os arts. 155, § 4º, I e IV; e art. 288, § único do CPB, juntamente com outros 10 (dez) denunciados, acusados de terem subtraído o cofre do Banco Bradesco, em 15.09.2019, caso que gerou grande repercussão social na cidade de Igarapé-Miri. Consta na denúncia, que SEBASTIÃO, juntamente com Everaldo, adquiriram ferramentas para o furto no Banco, bem como foi informado que SEBASTIÃO é ladrão, que rouba e compra cargas roubadas dos ribeirinhos. No que concerne ao paciente RAFAEL, ele foi preso em flagrante delito, no dia 02.10.2019, na posse de armas com as mesmas características das que foram utilizadas no assalto ao Banco, quais sejam uma pistola Taurus, PT100-40, numeração raspada, com carregador e 03 (três) munições; uma espingarda calibre 12 e uma outra calibre 36.

Pois bem.
Quanto ao cerne da questão, no caso, o excesso de prazo, constata-se dos informes do Juízo e de consulta realizada no
site
do TJ/PA, que
os autos já retornaram do Ministério Público com manifestação sobre pedidos de

liberdade e alegações finais por escrito, e está em fase de apresentação das alegações

finais dos acusados para a sentença, incluindo aí, os memorias finais dos pacientes.
Assim, é cediço que, nesta fase processual, eventual arguição de
excesso de prazo
não mais autoriza a concessão da ordem requerida, pois o constrangimento ilegal, se existiu, encontra-se agora superado.

É este o enunciado da
Súmula 52
do Superior Tribunal Justiça:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo.”

Na mesma trilha dispõe a
Súmula 01
, do TJE/PA:
“Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.”

Além disso, como consabido, a verificação do alegado excesso de prazo não se pode limitar à constatação cronológica do tempo de prisão, devendo pautar-se por critérios de razoabilidade, nos termos do entendimento consolidado no STJ e nesta Sessão de Direito Penal.

O princípio da razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão de determinado feito ou ato processual
(Precedentes)
.

Também,
a
revisão/
superação do prazo de 90 dias, previsto no § único do artigo 316 do CPP, não caracteriza, de
per si,
a ilegalidade da segregação cautelar, não autorizando a imediata soltura do
s
paciente
s,
conforme precedente
s
do
STF e
STJ

(AgRg no HC 577.645/MA, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, j. em 26/05/2020, DJe 02/06/2020).

Como visto, o feito seguiu tramitação regular, apesar do número excessivo de acusados (dez), com advogados diversos, o que demanda a feitura de várias defesas e, mesmo assim, a instrução chegou ao seu final, incidindo, no caso de alegação de excesso de prazo, a Súmula 52 do STJ, e 01 do TJ/PA;
al
ém do que,
o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis, aliás,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA)
.

Nesse contexto, forçoso concluir
que

inexiste qualquer

constrangimento ou
ilegalidade capaz de justificar a revogação
do confinamento, sendo um tanto quanto temerário a revogação da prisão preventiva de réus, com o feito encerrado, e próximo de ser sentenciado
.

PELO EXPOSTO,

NA ESTEIRA DO PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGA-SE
A ORDEM.

Belém-PA,
31
de
maio
de 20
21
.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 01/06/2021